Tribunal: TJDFT
Processo: 0727251-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. CARÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais cuja sentença julgou improcedentes os pedidos inicias.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que foi exposto a extrema e injusta humilhação por agentes da Polícia Civil do Distrito Federal e que foi devidamente comprovada a autoria da conduta destes. Afirma, ainda, que é possível observar a coação policial e que no momento da referida abordagem os agentes se utilizaram de instrumentos disponibilizados pelo Estado, como armas. Reitera a existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Contrarrazões apresentadas.
3. É certo que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, previu a responsabilidade civil do Estado, devendo este responder objetivamente pelos danos causados ao particular, sem a necessidade de comprovação da culpa do causador do evento. Para tanto, faz-se necessária a presença de três pressupostos, sem os quais o dever reparatório deverá ser afastado: a conduta antijurídica atribuída ao Poder Público, o dano e o nexo de causalidade.
4. Nos casos de atribuição de responsabilidade civil ao Estado por eventuais danos causados aos administrados, como no caso dos autos, embora seja prescindível a comprovação de dolo ou culpa por parte do agente público, é necessária a comprovação do dano e do nexo de causalidade com uma conduta do Poder Público. Portanto, tratando-se de pedido de indenização por danos morais, caberia ao requerente apresentar aos autos a comprovação da ocorrência de danos aos seus atributos da personalidade com potencial de causar-lhe forte angústia, humilhação ou desonra.
5. No caso em apreço, não obstante a gravidade dos fatos alegados pelo autor, não há comprovação satisfatória da ocorrência dos mesmos. Embora o autor tenha apresentado aos autos as declarações prestadas perante a Corregedoria da Polícia (ID 27695058) e perante o Delegado da Polícia Civil (ID 27695561), tais declarações foram unilateralmente formuladas, o que não tem o efeito de corroborar as alegações iniciais.
6. Cabe ressaltar que a teoria da responsabilidade objetiva do Estado não afasta o ônus do administrado de comprovar que, de fato, tenha sofrido o dano, elemento necessário à caracterização da responsabilidade civil. Ademais, no presente caso, é razoável exigir do requerente, diante da ausência de dificuldade na produção da prova que constitui o seu direito, que tivesse apresentado conjunto probatório mais robusto, com a apresentação de provas testemunhais, por exemplo, mas assim ele não agiu.
7. Portanto, diante da ausência de comprovação da ocorrência de danos morais ao autor, a improcedência dos pedidos iniciais é a medida que se impõe.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.